Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006597-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO), SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (AGRAVANTE), ODAIR FRANCISCO DA COSTA - CPF: 629.504.871-49 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (PROCURADOR), MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 55.147.961/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1006597-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS P/ TERRAPLENAGEM LTDA

AGRAVADA: ODAIR FRANCISCO DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
ULTRA PETITA
– NÃO CARACTERIZADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – FOMENTO DA ATIVIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 99 do CPC é claro ao dispor que não há momento exato ao pedido de gratuidade da justiça, não havendo que se falar em preclusão do direito do agravado.

Não há se falar em extrapolação dos limites do pedido (julgamento
ultra petita
) se, tendo o apelante aviado uma pretensão recursal menos abrangente, qual seja, parcelamento das custas, nada obsta que lhe fosse deferido à gratuidade da justiça uma vez que, havendo pedido expresso para tal e após um pedido secundário de parcelamento, estaria implícito o pedido maior de concessão aos benefícios da assistência judiciaria gratuita.

“A jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar. Precedentes
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1703445 MG 2020/0117280-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SP COMERCIO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA
em face da decisão saneadora proferida na
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/ Pedido Alternativo de Declaração de Desfazimento de Relações Contratuais c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
ODAIR FRANCISCO DA COSTA,
(i) que rejeitou à impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor; (ii) reconheceu a relação de consumo entre as partes, deferindo a inversão do ônus da prova e; (iii) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante.

Em suma, sustenta a empresa agravante que a decisão que deferiu a justiça gratuita ao agravado está preclusa, uma vez que ultrapassado o prazo determinado em despacho para emenda da petição inicial, bem como é
ultra petita
, uma vez que o magistrado não pode alterar uma decisão anterior (indeferida – ID.

19847738) sem devida provocação ou recurso, devendo respeitar também o princípio da congruência (pedido de parcelamento das custas), devendo portanto, ser revogada a concessão à assistência judiciaria gratuita.

Destaca ainda ser parte ilegítima uma vez que, versando a lide sobre responsabilidade de fato e identificado o importador, fabricante, construtor do produto, a agravante

é mera comerciante, figurando apenas como vendedora local do produto,

não podendo ser considerada parte legitima a responder a lide, segundo o art. 13 do CDC.

No mais, afirma que quem tem condições de arcar com a aquisição de uma máquina de R$229.960,00 não é vulnerável financeiramente, tampouco tecnicamente, pois é operador de máquinas pesadas, profissão que depende de curso de formação e

conhecimento técnico na área.

Na vertente da teoria finalista, alega também não ser aplicável o Código de Defesa do Consumido, dado ao fato de que sendo uma pá carregadeira e tendo o valor de R$229.960,00 não seria para uso ou consumo próprio, mas sim como o próprio autor afirma na exordial, utiliza como fonte de rendimento, objetivando lucro.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso.

A liminar postulada foi parcialmente deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de inversão do ônus da prova, até o advento da decisão colegiada - ID 163819232.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID nº 166960176.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
ODAIR FRANCISCO DA COSTA
ajuizou a
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/ Pedido Alternativo de Declaração de Desfazimento de Relações Contratuais c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais

em face do
SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM LTDA. e MUNDIAL TRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
,
aduzindo,
in verbis
(decisão ID. 23555840 dos autos principais):

“Narra que, adquiriu junto à primeira requerida uma máquina pá carregadeira nova com ano de fabricação de 2014 e um ano de garantia de fábrica, contudo em 2017 a máquina veio a parar de funcionar com apenas 1800 horas trabalhadas, tendo o autor encaminhado o maquinário para assistência técnica especializada, haja vista que a garantia já havia expirado.

Assevera que, o mecânico constatou que os componentes estavam extremamente desgastados para uma máquina 2014 e que se tratava de uma carcaça nova com componentes velhos e remontados, motivo pelo qual o autor sustou os cheques das demais parcelas vincendas, uma vez que se trata de máquina usada /adulterada com vida útil inferior ao que foi adquirido pelo requerente.

Em sede de tutela provisória requer que a imediata troca do maquinário, sob pena de multa diária; ou, determinar às requeridas a devolução da pecúnia utilizada pelo autor para a aquisição de um outro no montante pago até o momento. Alternativamente seja o autor mantido na posse da máquina pá carregaria objeto do litígio até a decisão final, bem como seja a Reclamada SP COMÉRCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA, intimada para que se abstenha de Realizar o depósito/compensação dos Cheques PréDatados no Valor de R$ 5.720,00 vencíveis entre 30/04/2017 a 30/08/2018, tudo sob pena de imposição de multa.

No mérito, pugna procedência da presente demanda com a confirmação da liminar, a declaração de fraude contratual e condenação do requerido em substituir o maquinário por outro de mesma espécie novo com fabricação em 2014 ou a rescisão contratual por vicio e restituição integral do valor pago devidamente atualizado.

Alternativamente, requer pelo desconto do preço da máquina, considerando tratar-se de maquinário ano 2011 e usada no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo a parte requerida condenada ao pagamento em dobro do valor pago acima do referido preço, a condenação das requeridas pelos danos materiais e morais ocasionados.”

A decisão exordial determinou a emenda a inicial e comprovação da alegada hipossuficiência (ID. 9996296).

O autor peticionou aos autos, contudo fora-lhe negado o pedido de justiça gratuita (ID.

19847738).

Em petição de ID. 20291820 o autor pugnou pelo parcelamento das custas judiciais alegando que “
vem amargurando dificuldades financeiras”
, anexando aos autos uma consulta ao SPC onde consta diversas negativações em seu nome.

Ao apreciar o feito, o magistrado Dr.
André Mauricio Lopes Prioli,
apesar de indeferir a liminar pleiteada,
concedeu os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de consumo inconteste, DEFERIU a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC
(ID. 23555840).

Designada audiência de conciliação, não se obteve êxito no acordo (ID. 51783460).

A requerida/agravante SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS apresentou contestação em que impugnou a gratuidade da justiça, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e pugna pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor (ID. 27566502).

A ré MUNDIAL TRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO também apresentou contestação. O autor impugnou as contestações (ID. 53544012).

Sobreveio a decisão saneadora, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a empresa SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS.

Pois bem.

I – Da impugnação à gratuidade da Justiça.

O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Nesse sentido o art. 99,
caput
, do CPC é claro ao dispor:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]”

Portanto, não havendo momento exato ao pedido de gratuidade da justiça, não há que se falar em preclusão do direito.

Do mesmo modo, não há que se falar em decisão
ultra petita.

Isto porque, não obstante a agravante alegue que a decisão agravada incorreu em uma manifestação jurisdicional
ultra petita
, o fato é que não há se falar em extrapolação dos limites do pedido se, tendo o apelante aviado uma pretensão recursal menos abrangente, qual seja, o parcelamento das custas, tornou a afirmar que “
vem amargurando dificuldades financeiras, conforme documentos apresentados, (...), demonstrando de forma notória excessivo ônus a parte, que causará prejuízo a própria subsistência do autor e de sua família de forma digna perante a sociedade.”.

Assim, nada obsta a que lhe fosse deferida a gratuidade da justiça uma vez que, havendo pedido expresso para tanto e após um pedido secundário de parcelamento, estaria implícito o pedido maior de concessão aos benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGADO ERRO DE PREMISSA – AFASTAMENTO ULTRA PETITA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 359, I DO CPC)– INOCORRÊNCIA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em extrapolação dos limites do pedido (julgamento ultra petita) se, tendo o apelante aviado uma pretensão recursal mais abrangente, qual seja, a improcedência total da demanda, nada obsta que o juízo ad quem, não vislumbrando a possibilidade de prover o apelo na integralidade, possa ao menos atender em parte a irresignação recursal. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.
(TJ-MT - ED: 01203813520158110000 120381/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2015)

Nesse sentido o próprio STJ já se manifestou:

“[...] RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VÍTIMA FATAL. CARONA. FILHA DOS AUTORES. VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Não caracteriza vício de julgamento ultra petita a sentença que extrapola quantia indicada a título de sugestão nos requerimentos constantes da petição inicial. 2. A sugestão de quantia determinada ao juízo não limita o pleito indenizatório. 3. Pacificado o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o valor da indenização por dano moral somente pode ser alterado na instância especial quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre no caso em tela, em que o acórdão recorrido arbitrou com razoabilidade, considerando os aspectos do caso concreto. 4. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO [...]”. (
Relator
(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/06/2015).

Assim, afastadas as alegações de preclusão e decisão
ultra petita,
no caso
sub judice
, constata-se que o recorrente demonstrou que faz
jus
às benesses da justiça gratuita.

Isto porque,
juntou documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira, tais como: i) certidão do SPC onde consta diversas negativações em seu nome (ID. 20291997) e ii) declaração de imposto de renda a Receita Federal sob o exercício de 2023, com ocupação de
14 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) Ocupação Principal: e 529 - VENDEDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS DO COMÉRCIO, AMBULANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE E CAMELÔ
, auferindo renda mensal que não ultrapassa 02 (dois) salários mínimos vigentes (ID. 166960180).

Desta feita, não há dúvida de que o agravado se enquadra no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que os documentos acostados aos autos são suficientes ao deferimento da justiça gratuita. Trata-se da consagração da garantia constitucional do acesso à jurisdição.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora cediço que a declaração firmada pelo requerente do benefício da justiça gratuita gera simples presunção relativa de hipossuficiência,
não pode o juiz indeferir sumariamente o pedido, sem fundamentar sua decisão nos elementos fáticos dos autos ou, ausentes esses, sem oportunizar à parte a comprovação do alegado estado de miserabilidade. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no REsp 1623938/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Busca a recorrente o reconhecimento, por esta Corte Superior, de que a autora da presente ação não faz jus aos benefício da assistência judiciária gratuita, e afirma haver colacionado provas de que esta possui condições de arcar com os custos do processo, desconsiderada pelo Tribunal de origem. 2.
Em se tratando de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência do STJ determina que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de pobreza.
3. Em havendo o Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendido que o autor não poderia arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, mostra-se inviável a sua revisão por esta Corte, pois infirmar tal entendimento ensejaria o reexame de provas, procedimento defeso, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
”

(STJ, 2ª Turma, AgRg no Ag 1345625/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 16/12/2010, DJe 08/02/2011) (g.n.).

Assim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciaria gratuita ao autor.

II - Da ilegitimidade passiva.

Como é cediço, responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado. A propósito, estabelece o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua naturezas, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Neste contexto, tem-se que é facultado ao consumidor, quando buscar o ressarcimento dos vícios de qualidade e/ou quantidade, apurados no fornecimento de bens ou serviços, exercer sua pretensão contra todos os fornecedores.

Desse contexto probatório, infere-se que a agravante compõe a cadeia de fornecimento do produto viciado, enquadrando-se na conceituação de fornecedora, trazida pelo CDC.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. A jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1703445 MG 2020/0117280-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está de acordo a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1803546 SP 2020/0334510-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade da agravante SP COMERCIO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA.

III – Da Aplicação do Código Defesa do consumido e inversão do ônus da prova

O Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor (pessoa física ou jurídica), a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que, no caso concreto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Aliás, nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. MÚTUO. ATIVIDADE RURAL. FOMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do diploma consumerista. 2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que os créditos foram disponibilizados para fomento da atividade agrícola dos agravantes e que não há nos autos elementos que evidenciem sua vulnerabilidade perante a agravada. Para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 960.902/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 29/6/2017)

"RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRB AFASTADA E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DOS DEVEDORES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. (...) 3. Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 4. No caso, sendo inaplicável o diploma consumerista, restou inviabilizada a inversão probatória prelecionada no artigo 6º, VIII do CDC, razão porque, a alegação de adequada comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora (art. 333, inciso I do CPC) ficou obstada por incidência da súmula 7 do STJ, porquanto o Tribunal local declarou não comprovados os vícios ou defeitos do contrato no tocante à onerosidade excessiva. (...) 9. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido para excluir a cobrança da penalidade prevista no artigo 42 da Resolução nº 665/87 do BNDES, substituindo-a pela multa moratória de 2% (dois por cento) prevista no contrato."
(REsp 1.086.969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/06/2015)

Portanto, o autor não pode ser considerado consumidor pela teoria finalista, devendo ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, pela teoria da distribuição dinâmica das provas, que inclusive encontra arrimo no princípio da Isonomia, Devido Processo Legal e Acesso à Justiça (art. 5º, caput, XIV e XXV, todos da Constituição Federal), fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Com efeito, o cerne da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma maior flexibilização da regra do ônus probatório de acordo com seu próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. LIMITES DE INCIDÊNCIA. [...]. 6. Nos termos do art. 333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. [...]."
(STJ, REsp 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS SOB DISCUSSÃO EM JUÍZO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se o produto fornecido à autora se destina à prestação de serviços médicos, ou seja, gases tipo oxigênio líquido e medicinal, bem como o fornecimento de cilindros para armazenar o produto no estabelecimento da requerida, a recorrida não pode ser considerada consumidora, pela teoria finalista, pois não configurada a relação de consumo.

Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa. ”

(TJMT – RAC nº 149735/2014, Segunda Câmara Cível – Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/06/2015)

Na hipótese, se entender o magistrado singular que a requerida/agravante tem mais condições/facilidade de produzir as provas almejadas pelo autor/agravado, perfeitamente aplicável
a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para
revogar a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, autorizando, todavia, o magistrado condutor do feito a aplicar ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023